Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. OBJETO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CAUSA DE PEDIR. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DESINTERESSE DO LOCADOR NA PERDURAÇÃO DA LOCAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL LOCADO. PRAZO. LOCATÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADA A FUNCIONAR E FISCALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA (LEI DAS LOCAÇÕES, ART. 63, § 2o). DESCONSIDERAÇÃO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ALUGUERES VIGORANTES. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEDE PRÓPRIA. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PRESERVAÇÃO. MODULAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES ADVINDAS DO AUTOR. PRELIMINAR. APELAÇÃO DOS RÉUS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DO PRAZO PARA DESALIJAMENTO DO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA EXPLICITAMENTE NA DEFESA. FORMULAÇÃO NO RECURSO. EFEITO DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESALIJATÓRIO. INOVAÇÃO INOCORRENTE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DA DOCUMENTAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. DEMAIS ELEMENTOS MATERIAIS. FATOS NOVOS. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.